Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-45.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 496.405.938-34 (RECORRIDO), ADELSON JOSE DE AVILA SANTOS - CPF: 513.316.671-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE PROMOVENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESOBRIGAR AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente ADELSON JOSE DE AVILA SANTOS postula obrigação de fazer decorrente de suposto negócio jurídico firmado com o Recorrido para a alienação de veículo.

2. Analisando os autos, verifico que o Recorrente sustenta que vendeu um veículo Ford/Corcel, ano 1973/1973, placa JYA-3034, Renavam 00120746093 ao Recorrido no ano de 1999.

3. Ocorre que o veículo consta no registro do DETRAN como propriedade do Recorrente desde o ano de 1992, sem qualquer registro de alienação ou comunicação de venda ao Recorrido, conforme se infere do extrato anexado ao ID n. 90662966.

4. Ademais, o Recorrente não trouxe qualquer elemento probatório a comprovar o negócio jurídico firmado com o Recorrido, pois não há comprovante de pagamento, contrato, recibo ou qualquer outro meio hábil de prova a comprovar o negócio jurídico.

5. Em sua defesa, o Recorrido nega ter realizado o negócio jurídico, portanto, cabe a parte promovente o ônus probatório acerca da compra e venda do veículo, o qual não se desincumbiu de seu ônus.

6. Por outro lado, não cabe a esse Julgador reconhecer a renúncia de propriedade, tampouco, isentar o Recorrente ao pagamento dos impostos decorrente do veículo, tendo em vista que é obrigação do proprietário a comunicação de venda perante o DETRAN para afastar a sua responsabilidade objetiva.

7. De igual forma, tanto o DETRAN como o Estado de Mato Grosso não integraram a lide para que seja possível a análise do pedido formulado pelo Recorrente.

8. Nesse sentido, como a Recorrente não logrou êxito em comprovar a transferência do veículo, motivo pelo qual a improcedência é medida impositiva.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente ADELSON JOSE DE AVILA SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021